Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Os embargantes suscitam preliminar de nulidade do acórdão por alegado vício de fundamentação. Nenhuma das hipóteses do §1o, artigo 489, CPC pode ser reconhecida: cotejados fatos e provas, conferida solução à lide com base em livre convencimento motivado (artigo 371, CPC), lançadas as razões de decidir (artigo 93, IX, CF), dado provimento ao recurso para deferir a gratuidade de justiça ao agravante/embargado, rejeitar a impugnação à concessão de gratuidade de justiça e afastar a penhora de percentual da aposentadoria do agravante/embargado.
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao embargado e afastar a penhora de percentual de proventos da aposentadoria do embargado. 3.1. Sobre a revogação da gratuidade de justiça, o acórdão embargado fixou expressamente que, para revogação do benefício, é necessária a comprovação da alteração do estado de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus do qual a embargante não se desincumbiu. De se ressaltar que o acórdão embargado definiu que a mera alegação de propriedade de bem imóvel e de qualificação do embargado como sócio de pessoas jurídicas não é suficiente para comprovação da alteração da renda do embargado. 3.2. No tocante à penhora de percentual de proventos de aposentadoria do embargado, o acórdão recorrido foi expresso ao definir a impenhorabilidade da verba, pois, conforme demonstrativo de crédito de benefício emitido pelo INSS, a renda mensal bruta recebida pelo embargado é inferior ao que definido como indicação de hipossuficiência econômica, de modo a não excepcionar a regra relativa à impenhorabilidade.
4. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Não demonstrada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80, II e IV do CPC, não é caso de aplicação da respectiva penalidade.
6. Não se pode definir caráter protelatório dos embargos de declaração opostos, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.